Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713601-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta que “A decisão agravada, ao desconsiderar o contexto fático de superendividamento e o elevado grau de comprometimento da renda do agravante, impõe-lhe ônus financeiro incompatível com sua realidade econômica, criando verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça e frustrando a finalidade da demanda, que consiste justamente na reorganização de sua vida financeira.” Aduz que “os elementos constantes dos autos originários demonstram que o agravante se encontra em estado de comprometimento financeiro elevado, com significativa redução de sua renda disponível, circunstância que evidencia a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção pessoal e familiar, o que atrai a incidência direta do regime jurídico da gratuidade de justiça.” Sustenta que a negativa do benefício impede o acesso à jurisdição, diante da determinação de recolhimento de custas no prazo de 15 dias, e requer a concessão da tutela antecipada recursal e o provimento do agravo para deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, V, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando insuficientes os recursos para arcar com as despesas do processo. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), cabendo à parte contrária ou ao juízo, mediante elementos concretos, ilidir tal presunção. No caso dos autos, o agravante comprovou na petição inicial elevado grau de endividamento e comprometimento significativo de sua renda mensal com o pagamento de obrigações contraídas junto aos agravados. Nesse contexto, a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos de origem não foi infirmada por qualquer elemento concreto indicativo de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. Ao contrário, os documentos carreados aos autos e a própria natureza da ação originária (alimentos) corroboram, de forma robusta, a condição de miserabilidade jurídica do agravante. A 3a Turma Cível deste Tribunal possui entendimento no sentido de que "ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe" (Acórdão 2089063, 0702712-42.2025.8.07.9000, Rel. Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a Turma Cível, j. 05/02/2026, DJe 24/02/2026). Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de extinção do processo por falta de recolhimento de custas, com consequente prejuízo ao acesso do agravante à jurisdição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder ao agravante. os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora